Tribunal: TJDFT
Processo: 0719598-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719598-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: JOSUE DA SILVA LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação de busca e apreensão manejada pelo agravante, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do estatuto processual[1]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, não podendo deixar de ser assinalado, ademais, que restara deserto. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 237984404 (fls. 109/110), Ação de Busca e Apreensão no 0703920-86.2025.8.07.0003.